Tribunal: TJBA
Processo: 0301772-66.2014.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0301772-66.2014.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Murilo Xisto Freitas e outros (5) Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, ANA CAROLINA CUSTODIO VENTURA DE CARVALHO, JOSE RODRIGO ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS NO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRONÚNCIA IRREPREENSÍVEL. 1. A fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e de materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nessa fase, o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo. Assim, cabe ao Júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas acerca do elemento subjetivo do delito. Contrario sensu, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado” (CPP, art. 414). 2. Narra a peça acusatória, em síntese, que na data de 22/06/2014, às 00:20hs, na Rua Pedro Augusto de Oliveira, altura do número 204, Bairro Derba, na Cidade de Senhor do Bonfim, os Recorrentes ceifaram a vida de EDGAR DA SILVA PAZ, bem assim lesionaram a pessoa de PRISCILA VELOSO DOS SANTOS. Acerca dos fatos, extrai-se dos autos, em suma, que durante o evento “Forró do Sfrega”, houve uma confusão generalizada, inclusive, com envolvimento da vítima. Após, durante o atendimento médico dispensado às vítimas da confusão, os réus Diego, acompanhado de sua esposa, Paulo e Samara, proferiram ameaças em desfavor de Edgar. Ato contínuo, as vítimas foram para casa com intuito de se arrumarem para a festa do Circuito do São João. Contudo, ao saírem de casa, após fecharem o portão, foram surpreendidas por um carro preto, de onde saíram quatro elementos, dos quais dois foram em direção à Priscila, jogando-a no chão e chutando-a, enquanto que os outros dois entraram em luta corporal com Edgar, atirando no mesmo, quando este estava caído ao chão. 3. Pleito absolutório. A materialidade do delito está evidenciada pelo laudo de exame pericial do local do fato, bem assim, pelo laudo de exame de necrópsia, o qual atesta como causa mortis “Falência Orgânica Múltipla por Hipovolemia Aguda em Hemotoráx Traumático Aberto”, ocasionada por “Projétil de arma de fogo”. Além disso, o Termo de declaração de PRISCILA VELOSO DOS SANTOS, o Auto de reconhecimento, e a farta prova oral coligida ao feito também comprovam a materialidade do crime sob apuração. Outrossim, a autoria delitiva consubstancia-se através das declarações, em Juízo, da vítima supérstite PRISCILA VELOSO DOS SANTOS, além dos depoimentos judiciais de diversas testemunhas, como NILZO SILVIO SILVA DE OLIVEIRA, ARLETE CESAR CAVALCANTE, PEDRO IAGO MARTINS DA SILVA MATOS, EDSON SOUZA SOARES, ROQUE MANOEL DA SILVA, JOÃO BENTO DOS SANTOS FILHO, ADSON GUIMARÃES, VINICIUS TEÓFILO GUIMARÃES, SGT/PM JOÃO FELIPE DA SILVA. Cumpre registrar, ainda, que apesar de haver manifestações no sentido de que o acusado CRISTIANO TERRA NOVA não foi visto por testemunhas dentro do veículo de cor prata, em que os ocupantes buscavam informações acerca da residência do alvo, tais circunstâncias não são suficientes a elidir a responsabilidade criminal do mesmo. Com efeito, restou evidenciado, a priori, que os réus se dividiram em dois automóveis distintos, sendo que, num primeiro momento, foram avistados em um veículo cor prata e, no momento da execução do crime, estariam a bordo de um automóvel cor preta. Pronúncia mantida. 4. Afastamento das qualificadoras. O acervo probatório aponta no sentido de que o crime foi motivado pelo fato de que a vítima fatal teria se envolvido numa confusão generalizada no evento festivo denominado “Forró do Sfrega”. De mais a mais, também há base empírica ao reconhecimento de que não fora oportunizada qualquer chance de defesa à vítima, eis que, em tese, os Pronunciados, em maior número de agentes, e agindo em coautoria, atiraram na vítima desarmada, quando esta se encontrava caída ao chão. Portanto, diante das circunstâncias fáticas, havendo indicação quanto à ocorrência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, não devem elas ser extirpadas no juízo de admissibilidade da acusação. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº 0301772-66.2014.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim, nos quais figuram como recorrentes, MURILO XISTO FREITAS, PAULO CESAR TERRA NOVA DA SILVA, SAMARA DOS REIS AZEVEDO, DIEGO ONOFRE DE MIRANDA TERRA NOVA, CRISTIANO TERRA NOVA DOS SANTOS E ROGÉRIO DA SILVA CAVALCANTE FONTES, e, recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.